Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-14.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE INJURIA RACIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OITIVA INFORMAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitado o recebimento da representação, resta configurada a necessidade e o interesse recursais do Ministério Público, constituindo o recurso de apelação o meio processual adequado para formular a insurgência, uma vez que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Processo Civil, cabível apelação para impugnar sentenças definitivas ou terminativas. Preliminar rejeitada.
2. A oitiva informal da adolescente, na forma prevista nos artigos 179 e 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é providência de natureza administrativa que visa oferecer ao Ministério Público subsídios para deflagrar o procedimento processual mais adequado ao caso: arquivamento dos autos, concessão da remissão ou representação à autoridade judicial, para aplicação de medida socioeducativa. Logo, não pode ser considerada como obrigatória, tampouco como condição de procedibilidade para o oferecimento da representação, no processo de apuração de ato infracional, principalmente se o Ministério Público demonstrou nos autos a formação de sua convicção, como no caso
3. Recurso conhecido e provido.